Tribunal: TJBA
Processo: 8082311-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8082311-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOAO PAULO SANTIAGO ROSARIO COSTA e outros

Advogado(s):ANA BEATRIZ LIMA DA PAIXAO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO QUE OBSERVA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde e hospital contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por demora na efetivação de procedimento cirúrgico previamente autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
: (i) saber se se verifica ilegitimidade passiva do hospital, à luz da configuração de cadeia de consumo; (ii) saber se há ausência de interesse de agir em razão de suposta inexistência de negativa ou mora injustificada:(iii) verificar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar decorrente da demora na realização do procedimento autorizado; (iv) apurar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do hospital, por integrar a cadeia de fornecimento de serviço de saúde, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

4. Afasta-se também a alegada ausência de interesse de agir, porquanto demonstrada a necessidade de tutela jurisdicional diante da injustificada protelação do procedimento cirúrgico já autorizado.

5. A documentação comprova que o procedimento foi autorizado após 39 dias da solicitação e agendado apenas após o ajuizamento da ação, configurando demora excessiva e injustificada.

6. A interpretação da RN nº 259/2011 da ANS deve ser finalística, exigindo a realização efetiva do procedimento no prazo máximo estipulado. A simples autorização não satisfaz a obrigação contratual.

7. A conduta das rés viola o dever de boa-fé objetiva e compromete o direito à saúde do consumidor, ensejando responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do art. 14 do CDC.

8. O abalo psíquico gerado pela incerteza e frustração diante da protelação de cirurgia necessária configura dano moral in re ipsa.

9. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A relação entre operadora de plano de saúde e hospital configura cadeia de consumo, autorizando a responsabilização solidária por falhas na prestação do serviço.

2. A demora injustificada na efetivação de procedimento cirúrgico previamente autorizado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3.
A indenização por danos morais decorrentes de violação ao direito à saúde prescinde de comprovação específica do prejuízo, configurando-se in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15/05/2023, DJe 22/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8082311-88.2023.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

BRADESCO SAÚDE S/A

e
apelado
o
JOÃO PAULO SANTIAGO ROSÁRIO COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora